Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS AO TIPO. MANTIDA. AGRAVANTE. PERIGO COMUM. CONFIGURADA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
I - Não havendo determinação legal de critério matemático para a fixação da pena-base, a jurisprudência entende norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
II - Comprovado nos autos que durante perseguição em vias públicas de locais residenciais, em horário no qual havia trânsito de veículos e de pessoas, os réus desferiram vários tiros na direção do carro das vítimas, está configurada a agravante do perigo comum.
III - Identificada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, analisada em desfavor do réu somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
V - Recursos conhecidos. Desprovido de um apelante e parcialmente provido do outro.